Tribunal: TJSP
Processo: 1042272-30.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Autora que afirmava na exordial desconhecer qualquer contratação com a ré - Prova da relação contratual entre as partes, com a apresentação de diversas faturas encaminhadas ao endereço da autora, muitas quitadas e outras pendentes de quitação - Documentação juntada em defesa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Autora que afirmava na exordial desconhecer qualquer contratação com a ré - Prova da relação contratual entre as partes, com a apresentação de diversas faturas encaminhadas ao endereço da autora, muitas quitadas e outras pendentes de quitação - Documentação juntada em defesa e não impugnada a sua autenticidade em réplica - Documentos que devem ser admitidos como incontroversos, ex vi do disposto nos arts.374, 436, II e 437 do Código de Processo Civil - Regularidade na cobrança - Exercício regular de direito - Contratação provada - Sentença reformada - Recurso provido.